Tribunal: STF
Processo: ARE 1383149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PREVID AFASTADA – MÉRITO – INCORPORAÇÃO, NA APOSENTADORIA, DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – CABIMENTO – REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 91, § 3º, DA LEI 007/1991 PREENCHIDOS – REVOGAÇÃO POSTERIOR DA LEGISLAÇÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO AFETA O AUTOR – REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEGISLAÇÃO – DIREITO ADQUIRIDO – JUROS E CORREÇÃO – ARBITRAMENTO CONFORME TEMA 810 DOS RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85, § 4°, II, CPC – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



     I – O PREVID é gestor do pagamento dos benefícios previdenciários e vinculado ao Município de Dourados, o que implica dizer que tanto aquele, quanto este, contam com legitimidade para figurar no polo passivo de ações nas quais se discute direito a benesse previdenciária.



    II – O autor, servidor público concursado aposentado, preencheu as exigências previstas no art. 91, § 3º, da Lei Complementar Municipal n. 007/1991 do Município de Dourados, motivo pelo qual faz jus à incorporação de 50% (cinquenta por cento) do valor da gratificação pelo exercício da função de diretor em seus proventos de aposentadoria, por se tratar de direito adquirido protegido pela Constituição Federal, já que os requisitos exigidos para tanto foram preenchidos antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 107/2006. Ademais, sequer é possível falar em inconstitucionalidade da incorporação, já que o STF já se posicionou no sentido de ser constitucional o instituto da estabilidade financeira.



    III – Consoante entendimento sedimentado no tema 810 do STF, dos recursos com repercussão geral - de observância obrigatória pelos Tribunais (art. 926, do CPC) -, a condenação de dívida não tributária imposta contra a Administração Pública deve ser corrigida pelo IPCA-E e sofrer a incidência de juros moratórios de acordo com índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, alterado pela Lei n. 11.960/09.



    IV – De acordo com o artigo 85, § 4°, inciso II, CPC, nas ações em que a Fazenda Pública for sucumbente, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente